Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-08.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701347-08.2017.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILVAN TORRES LIMA EMBARGADO: JESSYCA CRYSTINA COSTA OLIVEIRA DA SILVA, ANICETO ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO Nada a prover acerca da Reclamação interposta contra o acórdão nos presentes autos eletrônicos, uma vez exaurida a competência deste órgão revisional. Intime-se o interessado para promover a distribuição do petitório perante o órgão competente, bem como para informar a este Juízo acerca do encaminhamento do recurso. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito